Tribunal: STF
Processo: Rcl 44517
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.642 E NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 387, 437, 524 E 556. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal, em 4.11.2020, contra a seguinte decisão proferida pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região no Processo n. 0000712-10.2019.5.10.0005, pela qual teriam sido descumpridas as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.642 e nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 387, 437, 524 e 556:
    “A reclamada foi instituída pelo Decreto nº4.140/78 como empresa pública com personalidade jurídica de direito privado, integrando a administração indireta do Distrito Federal.
    Nesse sentido, estando submetida à norma do artigo 173, §1º, II, da CF, não há que se falar em incidência das prerrogativas da Fazenda Pública à recorrente, sendo inaplicável o artigo 100 da CF, não havendo que se falar em execução por regime de precatório” (doc. 8).
    2. A reclamante alega ser “reconhecida e antiga distinção entre as estatais exploradoras de atividade econômica e as prestadoras de serviços públicos tipicamente estatais, entendimento que prevalece no Supremo Tribunal Federal há pelo menos quase vinte anos (vide RE 220.906/DF). No entendimento dessa Suprema Corte, a atuação das estatais prestadoras de serviços públicos em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo corresponde à atuação do próprio Estado, razão pela qual determinações judiciais de bloqueios de bens e penhoras em face delas implica em violação aos artigos 2º, 84, II, 167, VI e X, e 175 da Constituição Federal” (fl. 14).
    Argumenta que “os serviços públicos prestados pela EMATER-DF possuem caráter educativo e são oferecidos gratuitamente aos agricultores familiares, pequenos produtores e suas formas associativas, nos termos do art. 17 da Lei Federal nº 8.171/91. As atividades exercidas pela EMATER-DF visam unicamente a realização e a satisfação das competências constitucionais atribuídas ao Poder Público relacionadas ao planejamento e à execução da política agrícola do País, em particular, da assistência técnica e extensão rural aos agricultores familiares, pequenos produtores e suas formas associativas” (fl. 18).
    Assinala que “o contexto fático-jurídico aqui delineado comprova que a EMATER-DF ostenta os requisitos bastantes para que lhe seja aplicado o entendimento dessa Suprema Corte acerca da incidência do regime de execução via precatórios previstos no art. 100 da Constituição Federal ” (fl. 32).
    Salienta “caracterizado o periculum in mora, dado que a não suspensão imediata da decisão objeto desta reclamação e do trâmite processual representa alto risco de bloqueio e constrição de bens da EMATER-DF, interferindo na continuidade dos serviços públicos de assistência técnica e extensão rural, em prejuízo aos agricultores familiares e pequenos produtores assistidos” (fl. 35).
    Requer medida liminar para “suspender os efeitos da decisão reclamada e a tramitação do Processo nº 0000712-10.2019.5.10.0005, em curso na 5ª Vara do Trabalho de Brasília-DF, suspendendo-se também os efeitos de quaisquer medidas de execução judicial de débitos trabalhistas contra a EMATER-DF em que desconsiderada a sua sujeição ao regime previsto no art. 100 da Constituição da República, liberando-se eventual depósito e revogando-se eventual penhora de valores ou qualquer outra medida constritiva realizada nos autos, até o julgamento final desta reclamação” (fl. 38).
    Pede a procedência da presente reclamação para “cassar a decisão reclamada, bem como para determinar que quaisquer medidas de execução judicial de débitos trabalhistas contra a EMATER-DF devem observar o regime previsto no art. 100 da Constituição da República” (fl. 38).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal se dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    4. Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.642 e nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 387, 437, 524 e 556, ao rejeitar a pretensão da reclamante de submissão de seus débitos ao regime de precatórios.
    5. Na espécie em exame, a autoridade reclamada determinou o pagamento de título judicial sem observar o regime de precatórios à empresa pública do Distrito Federal, vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária, que executa políticas públicas no setor agropecuário e presta serviços essencialmente públicos de assistência técnica e extensão rural gratuitos de natureza não concorrencial. 
    6. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 387, este Supremo Tribunal assentou aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio de Estado e de natureza não concorrencial. Assim, por exemplo:
     “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF n. 387, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 25.10.2017).
    Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 437, a Ministra Rosa Weber deferiu a medida liminar ad referendum do Plenário do Supremo Tribunal Federal:
    “(i) suspender, até o julgamento do mérito desta ação, os efeitos de quaisquer medidas de execução judicial de débitos trabalhistas contra a EMATRECE em que desconsiderada a sua sujeição ao regime previsto no art. 100 da Constituição da República, bem como a sua inscrição no cadastro de devedores trabalhistas (art. 1º, §§ 1º, 1º-B e 1º-C, da Resolução Administrativa nº 1.471/2011 do Tribunal Superior do Trabalho) em decorrência de tais execuções; (ii) suspender, até o julgamento do mérito desta ação, os efeitos de todas as decisões judiciais de 1º e 2º graus no âmbito da 7ª Região da Justiça do Trabalho que tenham determinado o arresto, o sequestro, o bloqueio, a penhora ou a liberação de valores das contas administradas pelo Estado do Ceará para atender débitos trabalhistas da Empresa de Assistência Técnica e Extensão do Ceará (EMATERCE), nos casos em que, desconsiderada a sua sujeição ao regime de execução por precatórios, tenha a constrição recaído sobre numerário, em contas do Estado, alegadamente destinado à estatal; e (iii) determinar que se proceda à imediata devolução dos recursos que não tenham sido, até a data de hoje, repassados ao beneficiários das referidas decisões judiciais” (DJe 17.3.2017). 
    Em situações análogas à presente, os Ministros deste Supremo Tribunal têm julgado procedentes as reclamações constitucionais para cassar as medidas de execução judicial de débitos trabalhistas contra a empresa pública, sem se considerar a sua sujeição ao regime previsto no art. 100 da Constituição da República. Assim, por exemplo:
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. REGIME DE MONOPÓLIO SEM FINALIDADE LUCRATIVA. EXECUÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA. BLOQUEIO JUDICIAL. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 387. PAGAMENTO POR MEIO DO REGIME DE PRECATÓRIO PRÓPRIO DAS FAZENDAS PÚBLICAS. PROCEDÊNCIA” (Rcl n. 33.028, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.5.2020).
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. PENHORA DE BENS. AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387 E 437. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE” (Rcl n. 32.888 AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 19.12.2019).
    Os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em decisões monocráticas, têm julgado procedentes as reclamações análogas à presente, ajuizadas pela Emater/Rio. Assim, por exemplo: Rcl n. 40.451/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 4.9.2020; Rcl n. 40.406/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.9.2020; Rcl n. 41.702/RJ, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 2.9.2020; Rcl n. 40.451/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 27.8.2020; Rcl n. 41.438/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 18.6.2020; Rcl n. 41.079/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 25.8.2020; Rcl n. 40.401/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 24.8.2020; e Rcl n. 41.419/RJ, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 10.6.2020.
    Ao determinar à reclamada o pagamento de valores, sem observância do regime de precatório quanto a empresa pública que atua em regime de monopólio e sem fins lucrativos prestadora de serviço público essencial para população rural, a autoridade reclamada contrariou o decidido por este Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 387 e 437. 
    7. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida em consonância com o decidido nas Arguições de Preceito Fundamental ns. 387 e 437. 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora